Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais de sociedade empresária pertencentes ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se acerca da possibilidade de se penhorar cotas de sociedades empresárias, para satisfazer dívida pessoal do sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de quotas sociais não encontra vedação legal, nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.
4. A penhora de quotas sociais está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo inciso IX do artigo 835 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 861 detalha o procedimento a ser adotado na penhora de cotas sociais ou ações de sociedades personificadas, conferindo preferência aos demais sócios na aquisição das cotas ou à sociedade na liquidação.
5. No caso em exame, por terem sido infrutíferas as diversas diligências empreendidas com o objetivo de encontrar bens penhoráveis - Sisbajud, Renajud, Infoseg e Prevjud - é viável a penhora das cotas sociais do agravado.
6. O agravante demonstrou haver vínculo entre o executado e a empresa B. B. e R. Ltda.
7. Desse modo, verificada a inexistência de bens do agravado passíveis de constrição, é possível a penhora das quotas sociais de sócio que está sendo executado por dívida particular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"Verificada a inexistência de bens do Agravado passíveis de constrição, é possível a penhora das quotas sociais de sócio que está sendo executado por dívida particular".
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 835, inc. IX, e 861; e art. 1.026 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1966689, 0739999-10.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5.2.2025, publicado no DJe: 26.2.2025; e Acórdão 1867856, 0705273-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.5.2024, publicado no DJe: 4.4.2024.